Tribunal: TJSP
Processo: 1051341-42.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação – Tributário – Embargos de terceiro – Tarifa de água e esgoto – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Lançamento efetuado contra a usuária do serviço – Inexistência de vícios – Falecimento no curso da execução e após a citação – Possibilidade de redirecionamento ao espólio – Precedentes – Embargante que é administradora provisória,

Ementa:
Apelação – Tributário – Embargos de terceiro – Tarifa de água e esgoto – Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Lançamento efetuado contra a usuária do serviço – Inexistência de vícios – Falecimento no curso da execução e após a citação – Possibilidade de redirecionamento ao espólio – Precedentes – Embargante que é administradora provisória, representando o espólio – Art. 614 do CPC – Impossibilidade de defesa da posse, em nome próprio, da coisa indivisa – Precedente do STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051341-42.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante LUISA APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051341-42.2018.8.26.0576 -Voto no 33.408
2
Apelação no 1051341-42.2018.8.26.0576 - Digital
Apelante:
Luísa Aparecida dos Santos
Apelado: Semae Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
Comarca: São José do Rio Preto 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 33.408
Apelação Tributário Embargos de terceiro Tarifa de
água e esgoto Sentença de improcedência Pretensão à
reforma Inadmissibilidade Lançamento efetuado contra a
usuária do serviço Inexistência de vícios Falecimento no
curso da execução e após a citação Possibilidade de
redirecionamento ao espólio Precedentes Embargante
que é administradora provisória, representando o espólio
Art. 614 do CPC Impossibilidade de defesa da posse, em
nome próprio, da coisa indivisa Precedente do STJ
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por Luísa Aparecida dos
Santos da r. sentença de págs. 48/49 que julgou improcedentes os
embargos de terceiro movidos contra o Semae Serviço Municipal
Autônomo de Água e Esgoto, mantendo a constrição sobre imóvel
determinada na execução fiscal no 0054493-87.1996.8.26.0576 em razão
de o espólio da executada original, representado pela embargante, ser
responsável pelo pagamento de tarifa de água e esgoto dos exercícios de
2004 e 2005 no valor de R$82,91.
Em suas razões de apelação (págs. 53/58), a apelante afirma
que não houve correta identificação do responsável pelos débitos.
Afirma que é cabível a oposição dos embargos para defesa de sua posse.
As contrarrazões vieram (págs. 62/64).
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Trata-se de embargos de terceiro que Luíza Aparecida dos
Santos move contra Semae Serviço Municipal Autônomo de Água e
Esgoto, buscando afastar a penhora determinada nos autos da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051341-42.2018.8.26.0576 -Voto no 33.408
3
fiscal no 0054493-87.1996.8.26.0576 (págs. 21/22).
Nota-se que o feito executivo foi ajuizado contra Ana
Celestina Santana em 19/02/1997 (págs. 16/19).
A embargante alega que o nome que constava no cadastro
da autarquia municipal como proprietário do imóvel era outro.
Entretanto, além de isso não ter sido provado, o cadastro apenas auxilia
o Município na realização do lançamento. Tendo o lançamento sido feito
contra a usuária do serviço, o que é incontroverso nos autos, não há que
se cogitar em nulidade.
Quanto aos demais argumentos, nota-se que, após citação
postal válida, cujo AR foi firmado pela própria executada, em
21/07/1998 (cf. pág. 20), houve tentativa de penhora, constatando o
oficial de justiça que a executada havia falecido em 15/09/2003, depois,
portanto, do ajuizamento da execução fiscal (cf. certidão de óbito de
pág. 23).
O feito foi, então, direcionado ao espólio, o que é aceito
pela jurisprudência em casos nos quais houve prévia citação do de cujus:

“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO
CONTRIBUINTE
ANTERIOR
À
CITAÇÃO.
ESPÓLIO.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inicialmente, constata-se que não se configura a alegada ofensa
ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que
o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de
maneira
amplamente
fundamentada,
a
controvérsia,
em
conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os
seguintes
fundamentos
(fls.
256
e
261,
e-STJ):
"O
redirecionamento contra o Espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o
caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Pública
faleceu
durante
o
andamento
da
execução
fiscal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051341-42.2018.8.26.0576 -Voto no 33.408
4
consequentemente, sem a efetiva citação pessoal para responder
pelos créditos tributários".
3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que é possível que a "ação originalmente proposta
contra o devedor com citação válida seja redirecionada ao espólio,
quando a morte ocorrer no curso do processo de execução, sem a
necessidade de substituição da CDA" (AgRg no AREsp 81.696/RJ,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/9/2013).
4. In casu, todavia, conforme consignado pelo Tribunal de origem,
o devedor apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o
andamento da execução fiscal sem, contudo, a efetiva citação
pessoal para responder pelos créditos tributários, o que impede o
redirecionamento ao espólio.
5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o
atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar
a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula
83/STJ: 'Não se conhece do Recurso Especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.' 6. Cumpre ressaltar que a referida orientação
é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do
art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp
1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira,
DJe de 2.6.2010.
7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não
provido. (REsp 1767177/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).” -
grifei-
Ressalte-se que a ausência de inventário não impede a
responsabilização do espólio, representado pela embargante, na
condição de neta da executada (pág. 22), enquanto administradora
provisória:
Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso,
continuará o espólio na posse do administrador provisório.
Art. 614. O administrador provisório representa ativa e
passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos
que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao
reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo
dano a que, por dolo ou culpa, der causa.
Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a
quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo
estabelecido no art. 611
O fato de a de cujus ter filhos vivos não altera tal conclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051341-42.2018.8.26.0576 -Voto no 33.408
5
já que o administrador provisório não necessariamente é o herdeiro mais
próximo.
De toda forma, não é razoável imputar ao Município o ônus
de regularizar a sucessão da executada original, tendo em vista que cabia
à embargante ter iniciado o inventário, nos termos do art. 615 do CPC.
Além disso, a embargante carece de legitimidade para
defender a posse em nome próprio, como já decidiu o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXECUTADO
FALECIDO. PENHORA DE IMÓVEL INTEGRANTE
DO
ESPÓLIO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
OPOSTOS
PELOS
HERDEIROS
ANTES
DE
ULTIMADA
A
PARTILHA.
AUSÊNCIA
DE
LEGITIMIDADE ATIVA.
1- Embargos de terceiro opostos em 25/5/2006. Recurso
especial interposto em 26/1/2012 e atribuição ao
Gabinete em 25/8/2016.
2- Cinge-se a controvérsia discutir a possibilidade do
herdeiro do devedor-falecido opor embargos de terceiro
em face da execução por quantia certa, cuja constrição
recaiu sobre um bem integrante do acervo hereditário.
3- Enquanto não realizada a partilha, a herança
permanece em um todo unitário e será representada pelo
inventariante, nos termos do art. 12, V, do CPC/73.
4- Será o espólio o legitimado para impugnar todos os
atos processuais praticados na execução a partir do
momento que ingressa nos autos.
5- Enquanto estiver em tramitação o inventário e os
bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não
detém
legitimidade
para
defender,
de
forma
individual, os bens que compõem o acervo hereditário,
sendo
essa
legitimidade
exclusiva
do
espólio
devidamente representado.
6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido.
(REsp 1622544/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe
04/10/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051341-42.2018.8.26.0576 -Voto no 33.408
6
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp
1573573/RJ), no sentido de que somente é cabível a majoração de tais
honorários nos casos de não conhecimento integral ou improvimento do
recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente, a qual se encaixa à hipótese dos autos.
Acrescento julgado desta C. 18a Câmara de Direito Público
acompanhando a orientação da Corte Superior.
“Embargos de Declaração. Acórdão que deu provimento
ao recurso da embargada, reformando a sentença (de improcedência)
e invertendo a sucumbência, majorando os honorários advocatícios
nos termos do artigo 85, § 11 do CPC/2015. Alegação de erro material
quanto à majoração dos honorários recursais atribuídos contra quem
não interpôs o recurso que implicou na inversão da sucumbência.
Acolhimento. Revisão de entendimento. Observância à orientação do
E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que somente é cabível a
majoração dos honorários nos casos de não conhecimento integral ou
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo
órgão colegiado competente (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ).
Embargos de Declaração acolhidos, observado o contraditório, para
afastar a majoração da verba honorária, sem qualquer alteração
quanto
ao
resultado
do
julgamento”
(ED

no
1028104-36.2016.8.26.0224/50000, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j.
22.03.2018).
Assim, a título de honorários recursais, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051341-42.2018.8.26.0576 -Voto no 33.408
7
85, §11 do CPC, majora-se a quantia em 1% (um por cento), totalizando
16% (dezesseis por cento) do valor atualizado da execução, observada a
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator